Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFESA DOS INTERESSES DOS NECESSITADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 607 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 733433/MG (Tema 607), firmou entendimento no sentido de que a “Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.”.
2. A legitimação ad causam da Defensoria Pública não é feita de forma prévia e limitada a uma pequena amostragem acerca da condição de carência econômica dos beneficiários. Ao revés, a condição de “necessitado”, estabelecida no art. 134 da Constituição Federal, deve ser examinada, in thesi, de forma abstrata e de modo mais abrangente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
3. Impossível a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois há notícia de inquérito policial em andamento, para apuração de possível crime de usura. Além disso, foi suprimida a fase de produção de provas, não tendo as partes sequer sido intimadas para se manifestarem a respeito, e ainda há possíveis diligências probatórias a serem requeridas, pois houve pedido de inversão do ônus da prova, questão que também não foi examinada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.